Tribunal: STF
Processo: AI 765612
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as 
   alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido 
   processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de 
   exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.